Tribunal: STF
Processo: ARE 1511822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à rediscussão de matérias abarcadas pela autoridade da coisa julgada. Ausente hipótese de inexequibilidade nos moldes do art. 535, §5º, CPC. Inexistência de confronto a tese vinculante exaradas pelo STF na ADI 666. Tema nº 106 que não se adequa ao caso concreto. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se ignora a possibilidade de declaração de inexigibilidade de obrigação consignada em título executivo judicial quando o comando se fundamenta em norma inconstitucional, nos termos do artigo 535, III e § 5º do Código de Processo Civil, mas não é o que vê no caso dos autos, contudo. 



    Conforme se observa do título judicial (fls. 37/40 e 41/56 da origem), a pretensão inicial foi julgada procedente por força do que prevê o Acordo Coletivo de Trabalho de 1990/1991, em especial a cláusula I o subitem 4 e o artigo 4º, §2º, da Lei Estadual 9.343/96, havendo reforma do julgado tão somente no que concerne a correção monetária. 



    Por sua vez, destaca-se descrição do Tema 106/STF: 



    [...] 



    Como se vê, em que pese em ambos os casos trate da questão de extensão do reajuste, conforme defende a Fazenda, a questão posta em discussão no Leading case cinge-se à definição de competência para julgamento e dos efeitos da decisão proferida pela Justiça do Trabalho e aplicação do artigo art. 884, § 5º. 



    [...] 



    No que concerne ao julgamento proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 666/PE, foi reconhecida a inconstitucionalidade da Resolução Administrativa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, sem relação com o julgamento objeto deste agravo. Nota-se que o acolhimento da pretensão da parte agravada, nos termos do v. acórdão executado, não está fundamentada no referido ato administrativo. 



    Não há o que se falar, portanto, na inexigibilidade da obrigação judicial, uma vez que o título executivo não está amparado em legislação ou ato normativo, cuja inconstitucionalidade tenha sido reconhecida pelo C. STF. 



    Com efeito, não há dúvida acerca do trânsito em julgado do título executivo que embasa o cumprimento de sentença, ausente qualquer informação de sucesso na interposição de recurso aos tribunais superiores. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente